Tribunal: TJMT
Processo: 1024056-25.2022.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024056-25.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Vias de fato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CHARLLES RAFAEL DA SILVA CAMPOS - CPF: 070.234.921-60 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), RENATO FERREIRA NOBRE - CPF: 898.514.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCKSON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 733.983.141-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYSON ALEX BENEDETTI - CPF: 010.765.181-50 (TERCEIRO INTERESSADO), GRAZIELLY VITORIA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 082.952.871-76 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1024056-25.2022.8.11.0003

APELANTE: CHARLLES RAFAEL DA SILVA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E VIAS DE FATO – PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA BASILAR IMPOSTA – CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
– REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS COM A INFRAÇÃO –
RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A culpabilidade e os motivos do crime são circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do CP que devem ser devidamente fundamentadas, não bastando meras alegações genéricas e comuns ao tipo penal, sem qualquer lastro probatório, que não se prestam ao recrudescimento da reprimenda.

“A culpabilidade, como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou o menosprezo especial ao bem jurídico violado. Na espécie, o Juízo de origem entendeu desfavorável tal circunstância pela
‘plena consciência do caráter ilícito e totais condições de [o agravado] se portar de maneira diversa’
, fundamentação que não se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois a circunstância judicial da culpabilidade em nada se relaciona com a culpabilidade, terceiro substrato do crime”
[STJ, AgRg no HC 296.678/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2020, DJe 17/3/2020].

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
[Enunciado Orientativo n. 12].

Se o crime de lesão corporal e a contravenção penal de vias de fato foram perpetrados sem motivo aparente, inexiste justificativa para a negativação da aludida vetorial.

A fixação da indenização, a título de danos morais causados à vítima de violência doméstica, deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta o caráter compensatório e a efetiva repreensão do ilícito, com o fito de inibir a reiteração da conduta.

A condenação do acusado na reparação dos danos causados pela infração penal, prevista no art. 387, IV do CPP, é cabível quando há pedido expresso na denúncia. Por outro lado, o valor da indenização deve ser reduzido quando fixado em desproporcionalidade com os prejuízos sofridos pela vítima.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1024056-25.2022.8.11.0003

APELANTE: CHARLLES RAFAEL DA SILVA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Charlles Rafael da Silva Campos, buscando a reforma da sentença proferida pelo 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis, que o condenou à reprimenda de 3 meses e 20 dias de detenção pelo crime de lesão corporal praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino [art. 129, § 13, do CP], 2 meses e 10 dias de detenção pelo delito de ameaça [art. 147 do CP], e de 1 mês de prisão simples, em razão do cometimento da contravenção penal de vias de fato [art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41], fixando o regime aberto para início de seu cumprimento.

A Defensoria Pública Estadual aduz que o juízo de origem recrudesceu a reprimenda basilar de todos os crimes, ao sopesar de modo desfavorável a culpabilidade.

Assinalou, contudo, que os argumentos empregados são elementos que compõem a culpabilidade em sentido estrito.

No atinente ao crime de lesão corporal e à contravenção penal de vias de fato, a defesa sustenta que o juízo sentenciante não identificou a motivação do crime e mesmo assim a valorou negativamente.

Postula, ao final, a redução da pena imposta.

A 4ª Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Amarildo César Fachone, opinou pelo provimento do recurso, com a aplicação da pena em seu mínimo legal.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1024056-25.2022.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A irresignação defensiva abrange apenas e tão-somente a fase de dosimetria da pena.

Antes de promover o exame da pretensão recursal deduzida pela defesa, convém salientar que, conquanto condenado pela prática do crime previsto no art. 129,
§ 13
, do CP, a juíza sentenciante aplicou a pena prevista no
§ 9º
do referido dispositivo penal, cuja reprimenda é sensivelmente mais branda, inclusive no atinente à modalidade da pena privativa de liberdade aplicada.

Digo isso porque, o § 13 do art. 129 do CP estabelece a reprimenda de
1 a 4 anos de reclusão
, enquanto o § 9º do referido artigo prevê a pena de
3 meses e 3 anos de detenção
.

Assim, não obstante o equívoco apontando, deve ser mantido o cálculo dosimétrico levado a efeito na sentença hostilizada, haja vista a inexistência de irresignação ministerial neste particular.

Destarte, passo ao exame da pretensão recursal defensiva.

O juízo de origem sopesou de modo desfavorável a
culpabilidade
do agente, em relação aos dois crimes e à contravenção penal que lhe foram imputados, assim fundamentando:

“Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve”.

Consoante já me manifestei em outra oportunidade,
“A culpabilidade – como circunstância judicial – deve ser concretamente fundamentada, não bastando meras alegações genéricas e vagas, pois se relaciona com a gravidade da reprovação da conduta do agente, não se prestando ao recrudescimento da reprimenda o singelo argumento de que era exigível conduta diversa ou a potencial consciência de ilicitude”
[1]
.

A propósito, este é o entendimento uníssono deste Sodalício, conforme redação contida no Enunciado n. 12,
verbis
:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”.

Com efeito, a fundamentação utilizada para a negativação da culpabilidade não se patenteia idônea a autorizar o recrudescimento da reprimenda basilar imposta.

Nesse sentido:

“A culpabilidade, como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou o menosprezo especial ao bem jurídico violado. Na espécie, o Juízo de origem entendeu desfavorável tal circunstância pela ‘plena consciência do caráter ilícito e totais condições de [o agravado] se portar de maneira diversa’, fundamentação que não se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois a circunstância judicial da culpabilidade em nada se relaciona com a culpabilidade, terceiro substrato do crime”
[2]
.

Forte em tais razões, afasto a negativação da culpabilidade em relação aos crimes de lesão corporal e de ameaça, assim como no atinente à contravenção penal de vias de fato.

O juízo de primeira instância também negativou os motivos do crime, em relação ao delito de lesão corporal e à contravenção penal de vias de fato, nos seguintes termos:

“No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que lesionou sua companheira sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação”.

Não obstante os argumentos aduzidos pela juíza sentenciante, certo é que, se o crime foi perpetrado sem motivo aparente, inexiste justificativa para a negativação da aludida vetorial.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou o Procurador de Justiça, Amarildo César Fachone, segundo o qual
“o juízo não identificou a motivação do delito e, mesmo assim, valorou de maneira negativa o móvel do agente, conduta que caracteriza contradição insuperável”
.

Nesse diapasão, afasto a negativação dos motivos em relação ao crime de lesão corporal e de contravenção penal de vias de fato.

Assim, fica o recorrente definitivamente condenado à reprimenda de 1 mês e 5 dias de detenção pelo crime de ameaça; 3 meses de detenção pelo delito de lesão corporal cometido contra mulher; e de 15 dias de prisão simples pela contravenção penal de vias de fato.

Por fim, conquanto não tenha sido objeto de impugnação específica por parte da defesa, verifico que o valor fixado pelo juízo de origem, a título de reparação dos danos causados pela infração, a saber, no importe de R$ 5.000,00 [cinco mil reais], se mostra desproporcional.

Com efeito, o
quantum
da indenização deve ser estipulado em conformidade com as peculiaridades da casa, aliado ao abalo moral sofrido pela ofendida.

Na hipótese vertente, não se visualizando nenhuma ofensa extraordinária à honra da vítima, reputo plausível a diminuição do montante fixado,
ainda que de ofício
, conforme já me manifestei em outra oportunidade:

“A fixação da indenização, a título de danos morais causados à vítima de violência doméstica, deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta o caráter compensatório e a efetiva repreensão do ilícito, com o fito de inibir a reiteração da conduta.

A condenação do acusado na reparação dos danos causados pela infração penal, prevista no art. 387, IV do CPP, é cabível quando há pedido expresso na denúncia. Por outro lado, o valor da indenização deve ser reduzido quando fixado em desproporcionalidade com os prejuízos sofridos pela vítima”
[3]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para redimensionar a reprimenda imposta ao recorrente,
CHARLLES RAFAEL DA SILVA CAMPOS
, fixando-a em
1 mês e 5 dias
de
detenção
pela prática do crime de ameaça [CP, art. 147]; de
3 meses
de
detenção
pelo delito de lesão corporal [CP, art. 129, § 13]; e de
15 dias
de
prisão simples
pela contravenção penal de vias de fato [DL n. 3.688/41, art. 21], conservando-se o
regime aberto
para início de seu cumprimento.

De ofício, reduzo o valor da reparação dos danos causados pela infração, fixando-o em um salário-mínimo, correspondente à importância de
R$ 1.412,00 [mil, quatrocentos e doze reais]
.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0001987-38.2009.8.11.0046, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/4/2016, Publicado no DJE 25/4/2016.

[2]
STJ, AgRg no HC 296.678/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2020, DJe 17/3/2020.

[3]
TJMT, N.U 1000846-21.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 2/5/2023, Publicado no DJE 8/5/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024